Tribunal: STF
Processo: Ext 620
Classe: Ext
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-22
Data de publicação: 1995-03-22

Ementa:
ESTANDO  PREENCHIDOS  TODOS OS REQUISITOS LEGAIS (ARTS. 76,
80, 81, 82, 83 E 84 DA LEI N. 6.815, DE 19.08.1980, ALTERADA PELA LEI
N.  6.964,  DE  09.12.1981),  NÃO  OCORRENDO  QUALQUER  DAS HIPÓTESES
PREVISTAS NO ART. 77, E NÃO HAVENDO A DEFESA  DEMONSTRADO A
EXISTENCIA DE  QUALQUER IMPEDIMENTO, A EXTRADIÇÃO E DE SER DEFERIDA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.